Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736375-12.2022.8.07.0003 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) JUIZO RECORRENTE: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 625 do CPP, fica o requerente intimado para instruir devidamente a presente revisão criminal no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2023 16:56:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator